Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-89.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004288-89.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDOMIRO ANTONIO ALVES - CPF: 181.424.601-06 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO ALVES - CPF: 181.424.601-06 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

III -
Evidente o vício apresentado pelo automóvel, posto que não é normal que um veículo novo, com pouca quilometragem apresente diversos problemas, desde a infiltração de poeira, problemas de vedação (ausência de borracha em porta), a considerar nos termos do laudo pericial que o problema advém de outros maiores, como problemas de desalinhamento das portas, não só da traseira (porta malas), mas de todas as portas, com rangido (fricção) desgaste da pintura por atrito da lataria, dentre outros, que a meu ver são suficientes a comprovar que de fato há problemas/vícios do produto, assim notoriamente percebidos pelas fotos e constatação pericial
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1004288-89.2017.8.11.0003 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por VALDOMIRO ANTONIO ALVES, que JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos da Inicial, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 158782156 o colegiado, por
unanimidade, conheceu e Deu provimento ao
recurso do apelante VALDOMIRO ANTONIO ALVES a consubstanciar em ementa do v. acórdão os termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS/VÍCIO DO PRODUTO. INÚMEROS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO. USO CONTÍNUO DO VEÍCULO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTEMPORÂNEA DE MERCADO. TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA DEVOLUÇÃO DO BEM PELO APELANTE. DEVER DE RESSARCIR. DAMOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.

- “O fabricante e o fornecedor são responsáveis solidários pela garantia de qualidade e adequação do produto, assim, os dois ou qualquer um deles têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda cujo pedido mediato seja o defeito no produto.”

- Em simples conclusão às respostas aos quesitos das partes, mais especificamente no item 17 (134673443 - Pág. 26) pode se observar que com a resposta do perito, apesar de argumentar que a infiltração de poeira em rodovias não pavimentadas é considerada normal, recomenda e esclarece o defeito do veículo nos termos: “... podendo minimizar ainda mais com uma melhor vedação das borrachas nas portas, já que foram constatadas ausência em algumas e o alinhamento da tampa traseira (porta-malas) e das portas do veículo, as quais ocorre inclusive evidências de fricção.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema.

- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

- Restituição do valor do automóvel devida, considerando, contudo, o valor de mercado, tendo em vista o uso regular do veículo pelo autor durante período de tempo - entre aquisição do bem e reclamação do defeito - e a depreciação do bem.

- Na fixação do valor da compensação pelo abalo moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Não satisfeito com o
decisum
, a embargante requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em apertada síntese, em seu recurso de embargos de declaração sob ID. 159689656 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de omissão, sob a alegação de que o ilustre magistrado violou os artigos 371 e 479 do CPC, posto que não justificou o seu entendimento e não fundamentou as razões pelas quais desconsiderou o laudo pericial produzido no qual atesta a inexistência de vício de fabricação, deixando, assim, de expor as razões de seu convencimento motivadamente.

Alegou ainda que outra ponto que comprova a inexistência de vício é que o Embargante utiliza seu veículo até os dias atuais, isto é, há mais de 7 anos. Portanto, evidente que não houve a devida prestação jurisdicional este D. Juízo, porquanto restou omisso a não utilização do laudo pericial, o qual comprovou o efetivo reparo do veículo, violando os artigos 371 e 479 do CPC.

Arguiu ser necessário, ante a determinação da rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, deverá constar expressamente a devolução do veículo a Ford, sem débito, multa, infração, gravame bancário decorrente de financiamento ou qualquer outra restrição que impeça a transferência do veículo para o nome da Ford. Que o acórdão embargado foi omisso neste ponto.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, para que seja sanada omissão quanto: (i) acolhendo os embargos para manifestar quanto às razões de reforma no que se refere a necessidade de valoração da prova pericial (ii) a inobservância da regular utilização do veículo pelo Embargado; e (iii) Devolução do veículo e documento livre de ônus.

Contrarrazões sob o ID nº 161154683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte requerida VALDOMIRO ANTONIO ALVES, em
decisum
restou consignado que:

“Neste norte, compulsando atentamente o caderno processual, conclui-se que o conjunto probatório é consistente, e incontroverso sobre o fato que o autor comprou o automóvel - FORD KA SE SD, 1.5, Flex, ano 2.015, modelo 2.016, em 10/01/2016, veículo este que 37 dias após a compra passou a apresentar vícios, com problemas de “entrada de poeira”, os quais lhe ocasionaram vários transtornos, conforme se vê dos documentos de reparo junto a 1ª recorrida nas datas 15/02/2.016, 09/03/2.016, 13/04/2.016, 02/05/2.016.

Verifica-se que o autor precisou ir à vendedora mais de 04 (04) vezes, durante o prazo de garantia, no espaço de tempo entre a retirada do veículo da concessionária ré - 5 (cinco) meses de uso, até a presente data, e que mesmo ante os sucessivos problemas constatados no veículo, conforme Ordens de Serviço acostadas aos autos, o defeito permaneceu.

Registre-se, ainda, que a constatação de que o veículo apresentou diversos problemas, a meu ver torna-se desnecessária até mesmo a prova pericial a constatar presença dos comprovados defeitos.

Assim, evidente o vício apresentado pelo automóvel, posto que não é normal que um veículo novo, com pouca quilometragem apresente diversos problemas, desde a infiltração de poeira, problemas de vedação (ausência de borracha em porta), a considerar nos termos do laudo pericial (resposta item 9, ID 134673443 – Pag. 25) que o problema advém de outros maiores, como problemas de desalinhamento das portas, não só da traseira (porta malas), mas de todas as portas, com rangido (fricção) desgaste da pintura por atrito da lataria, dentre outros, que a meu ver são suficientes a comprovar que de fato há problemas/vícios do produto, assim notoriamente percebidos pelas fotos e constatação pericial.”

Neste espeque, data vênia as alegações recursais da embargante de que há vício de omissão em v. acórdão com violação dos artigos 371 e 479 do CPC, sob alegação que o magistrado “não justificou entendimento e não fundamentou as razões pelas quais desconsiderou o laudo pericial produzido no qual atesta a inexistência de vício de fabricação, contudo, vejo que sua insurgência se mostra desarrazoada, visto ser verificável no v. acórdão atacado, à evidência, que a decisão expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente ao deslinde da causa.

No mais restou fundamentado em v. acórdão:

“....recomendou o expert e esclarece que de fato há o problema/defeito no veículo, nos termos: “... podendo minimizar ainda mais com uma melhor vedação das borrachas nas portas, já que foram constatadas ausência em algumas e o alinhamento da tampa traseira (porta-malas) e das portas do veículo, as quais ocorre inclusive evidências de fricção.

(...);

A natureza do produto, bem durável, do qual espera-se usar perfeitamente por longos anos, necessitando apenas de manutenção de rotina, mas das condições constatadas pelo i. expert com tais recomendações, explicitam que o veículo de fato apresentou problemas, vícios no produto tendo sido o veículo encaminhado por diversas vezes para conserto e não sanado o defeito.”(sic)

Vejo que suas razões recursais não se encaixam aos moldes do art. 1.022 do CPC, não há o vício de omissão como alegado pelo embargado.

Entrementes, em via de cumprimento dos termos decididos em acórdão, caberá ao juízo de execução a condução e aplicação do exarado no aresto, devendo a toda cumprir o disposto: “FORTE NESSES ARGUMENTOS, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e condenar as recorridas, em responsabilidade solidária
, a restituir ao apelante o valor em avaliação contemporânea de mercado do carro, segundo a tabela FIPE

na data da devolução do bem
.” (Destaquei)

É evidente que o embargado na devolução do bem, o fará livre de débitos, multas, infrações, de responsabilidade pessoal do proprietário, sob pena de compensar o débito reconhecido, com o valor a receber pelo automóvel, segundo a tabela FIPE.

Assim tem-se o v. acórdão enfrentou todas as questões ao deslinde da causa, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso de apelação, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Lembro que “
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
”
(Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023